Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO PELA PRECLUSÃO. REJEITADA. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À REAL PROPRIEDADE DO BEM. ALEGAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. INSTRUMENTO DO CRIME. CARRO FINANCIADO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDORA. DIREITO ALHEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em inadmissibilidade do apelo, pois eventual preclusão do direito de formular pedido autônomo de restituição de bem em razão da requerente ter sido a advogada do réu na ação penal em que houve o perdimento, confunde-se com o mérito do recurso por não recair sobre quaisquer pressupostos recursais e por ter sido um dos fundamentos empregados pela autoridade judiciária de primeira instância para denegar a restituição.
2. A restituição a terceiro de veículo apreendido está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, à condição de terceiro de boa-fé e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime.
3. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e não com o registro, logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome da recorrente não é suficiente para a inquestionável comprovação da propriedade, mormente quando o réu em poder de quem o bem foi encontrado e apreendido foi visto diversas vezes fazendo uso do veículo para o tráfico de drogas, e, ainda, a despeito da requerente dizer que era vizinha do réu e lhe emprestou o automóvel, a documentação que acostou mostra que residiam em regiões administrativas diferentes.
4. Embora tenha demonstrado ser advogada habilitada, a terceira que se diz legítima proprietária do bem não comprovou renda apta ao pagamento do financeiro bancário do bem nem comprovantes de pagamento em seu nome, inviabilizando atestar-se a aquisição lícita do automóvel.
5. O direito à propriedade não resguarda o direito de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, cujo perdimento também tem foro constitucional, precisamente no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal de 1988.
6. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).
7. Eventuais prejuízos financeiros sofrido pelo terceiro que defende ser o legítimo proprietário do automóvel confiscado em razão de ter sido usado por outrem para o tráfico de drogas podem ser reclamados na esfera cível.
8. Não se admite, em sede de ação de restituição de bem aprendido, defesa de interesse alheio.
9. Recurso desprovido.